Tribunal: TJPA
Processo: 0814247-83.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814247-83.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE MAURICIO SALES DE MESQUITA

REQUERIDO: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0814247-83.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JOSÉ MAURÍCIO SALES DE MESQUITA
(ADVOGADO: RINALDO MORAES)

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA DO TIPO PENAL – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL - NULIDADE DA PROVA ALEGADA SOMENTE EM REVISÃO CRIMINAL – INCABÍVEL.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza declarar procedente uma
revisão criminal
, sob pena de configurar um segundo recurso de
apelação, promovendo, assim,
o reexame do caso.
Na peça acusatória, bem como na sentença, consta que a entrada dos policiais na residência dos réus foi autorizada, inexistindo no decorrer da instrução processual qualquer alegação quanto à nulidade da prova, nem mesmo em sede de Apelação. Ademais, não se inserindo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do art. 621 do CPP, a questão trazida somente agora em sede de revisão criminal não merece conhecimento.
A ação revisional é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na
dosimetria da pena
, contanto que esteja presente uma das hipóteses do artigo 621, do CPP.
Revisão conhecida em parte e parcial procedência para reduzir a pena fixada ao Requerente. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer em parte da revisão criminal e julgá-la parcialmente procedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814247-83.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JOSÉ MAURÍCIO SALES DE MESQUITA
(ADVOGADO: RINALDO MORAES)

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por JOSÉ MAURÍCIO SALES DE MESQUITA, em face do v. Acórdão que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto e, na parte conhecida, negou provimento.

Aponta o Requerente a ilicitude da prova que culminou com sua condenação, decorrente da invasão de domicílio sem autorização judicial. Alega que a Polícia Militar não efetuou a gravação de consentimento de entrada do imóvel, e mesmo sabendo de sua ilegalidade deu continuidade ao ato. Requer o reconhecimento da desproporcionalidade da pena aplicada, sustentado a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal; a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; o reconhecimento do tráfico privilegiado, e por fim, a alteração do regime inicial.

Deferimento da gratuidade da justiça e indeferimento da tutela antecipada, id-16223655.

Parecer ministerial pelo parcial conhecimento do pedido revisional e, nessa extensão, pela sua rejeição.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

VOTO

PROCESSO Nº 0814247-83.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JOSÉ MAURÍCIO SALES DE MESQUITA
(ADVOGADO: RINALDO MORAES)

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por JOSÉ MAURÍCIO SALES DE MESQUITA, em face do v. Acórdão que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo Requerente, e na parte conhecida negou provimento.

Aponta o Requerente a ilicitude da prova que culminou com sua condenação, decorrente da invasão de domicílio sem autorização judicial. Alega que a Polícia Militar não efetuou a gravação de consentimento de entrada no imóvel, e mesmo sabendo de sua ilegalidade deu continuidade ao ato. Requer o reconhecimento da desproporcionalidade da pena aplicada, sustentado a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal; a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; o reconhecimento do tráfico privilegiado, e por fim, a alteração do regime inicial.

Inicialmente, ressalto que
a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Segundo o Ministro
Felix
Fischer, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declarar procedente uma
revisão criminal
, sob pena de configurar um segundo recurso de apelação
no intuito de promover o mero reexame do caso.

Assim, o pleito revisional não pode se configurar em novo recurso de apelação, com nova valoração de provas anteriormente produzidas na ânsia de se obter um provimento jurisdicional favorável.

Desta forma, transitada em julgado a sentença condenatória, é cabível o ajuizamento de ação revisional quando: a) houver contrariedade da sentença condenatória a texto de lei ou à evidência dos autos, b) falsidade de provas em que fundada a condenação, ou, c) após a sentença, surgirem novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize diminuição da pena fixada.

Ora, se a revisão criminal foi ajuizada sob o fundamento de que a condenação foi contrária à evidência dos autos (inciso I, parte final, do art. 621, do Código de Processo Penal), seu acolhimento está limitado ao reconhecimento de que a sentença condenatória não se apoiou em prova alguma existente nos autos, sendo totalmente divorciada dos elementos probatórios.

Sendo assim, a jurisprudência do STJ tem prestigiado o entendimento de que a ação revisional não tem a extensão de um segundo recurso de apelação, de modo a simplesmente reexaminar a prova já existente nos autos para conferir-lhe nova valoração.

Portanto, comungo do entendimento exarado no parecer ministerial quanto ao fato de que o ora requerente não aventou a pretensa nulidade da prova em apelação, deixando para fazê-lo somente agora em revisão criminal, não sendo, assim, aceitável. Ressalto que tanto na peça acusatória quanto na sentença consta que a entrada dos policiais na residência foi autorizada pela ré Anna Karolinne Albuquerque, que chegou ao local após a abordagem do réu José Maurício, consentindo na entrada dos policiais em sua residência. Ademais, não há nas razões de Apelação, do ora Requerente, qualquer alegação de nulidade da prova, como se observa no id-16117561, não tendo sido, portanto, objeto de apreciação do Acórdão, id-16117564.

Logo, a alegação de nulidade da prova não se evidencia nos autos, portanto, a questão trazida somente agora em sede de Revisão Criminal não merece conhecimento, eis que não se encontra em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do art. 621, do CPP.

Concernente
à pretensão de reconhecimento da desproporcionalidade da pena aplicada; fixação da pena-base no mínimo legal; compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; reconhecimento do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial, vejamos.

A ação revisional é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na
dosimetria da pena
, contanto que esteja presente uma das hipóteses do artigo 621, do CPP.

O postulante foi condenado à pena de 7 an
o
s de reclusão e 600 dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.340/06.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo,
id-16119976
,
em 7 anos de reclusão e 600 dias multa, considerando como negativa apenas a circunstância referente aos motivos do crime, os quais foram considerados injustificáveis, estando ligados provavelmente à obtenção de dinheiro de maneira fácil em detrimento da saúde do próximo.

O v. Acórdão reformou a valoração do vetor ‘motivos do crime’, mantendo a pena base em 7 anos de reclusão e 600 dias multa, considerando, entretanto, como negativa a circunstância referente à culpabilidade. Ocorre que o MM. Juízo
a quo
apenas valorou negativamente a circunstância referente aos motivos do crime. Assim, o v. Acórdão não poderia valorar como desfavorável circunstância não valorada negativamente na decisão recorrida,
data venia
.

Desta forma, considerando que a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
para valorar os motivos do crime era própria do tipo penal, como bem decidido no v. Acórdão, não há que se manter a pena base em 7 anos de reclusão e 600 dias multa. Logo, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, como pretendido pelo ora Requerente.

Sendo assim, entendo plausível a pretensão quanto à fixação da pena base no mínimo legal, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Mantenho a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante da reincidência, razão pela qual a pena deve permanecer fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ressalto que o requerente responde a processo de igual natureza com trânsito em julgado (Processo nº 0000450-77.2013.8.14.0015), o que inviabiliza a incidência do art. 33, § 4º, da lei 11.340/06.

No que pertine ao regime inicial de cumprimento da pena, deve ser mantido no fechado, eis que se trata de réu reincidente, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
na sentença de id-16119976, referindo-se ao Processo de nº 0000450-77.2013.8.14.0015, com trânsito em julgado.

Ante o exposto, conheço parcialmente da revisão criminal e na parte conhecida dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena fixada ao requerente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2023